Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717590-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN RODRIGUES ALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 180, caput, do CP (duas vezes), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 6.2.24, na audiência de custódia (ID 185842650 da ação penal). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. E, caso condenado, incidirá o privilégio do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 e a pena será cumprida em meio aberto. Diz que a coautora responde à ação penal em liberdade. E iminente o excesso de prazo da prisão. O MM. Juiz do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou que “a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva”. Decretou a preventiva para garantia da ordem pública (ID 185842650 da ação penal). A prisão preventiva poderá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida extrema justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. O paciente foi preso em flagrante por manter em depósito, na própria residência, por volta de 800g de maconha (ID 185826075 da ação penal), além de dois aparelhos celulares de origem ilícita. Ainda que tecnicamente primário - possui passagem por ato infracional equiparado à receptação na Vara da Infância e da Juventude (ID 58633839) -, o fato é grave, pois a quantidade de droga apreendida é considerável e o paciente ainda mantinha dois aparelhos celulares de origem ilícita na residência. A gravidade concreta do crime de tráfico somada à receptação dos aparelhos celulares e à passagem do paciente pela Vara da Infância e Juventude por receptação anterior demonstram, em princípio, a periculosidade do paciente e justificam manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ressalte-se que a situação da coautora, que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, é diferente, pois primária, sem passagens anteriores ou antecedentes, não se demonstrou periculosidade que justificasse a manutenção da prisão. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita - não provados -, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao alegado excesso de prazo, o paciente encontra-se acautelado desde 5.2.24, há menos de 90 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Nenhum dos marcos indicados na instrução foi atingido e não há razão para, antecipadamente, inferir-se que serão injustificadamente ultrapassados. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES